Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0721077-86.2022.8.07.0000 Apelante(s) ARIEL GOMIDE FOINA Apelado(s) LUX MATER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA E MAURICIO DE MELO PASSOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Ariel Gomide Foina contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Lux Mater Comércio, Importação, Exportação, Assessoria e Planejamento Ltda. e Maurício de Melo Passos (processo n. 0736449-14.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação, apresentada pela parte exequente, aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sob o entendimento de que “já houve homologação de cálculos da contadoria no ID 57698526, a qual foi confirmada pelo AGI 0705277-86.2020.8.07.0000 (ID 124184950), no qual restou consignado expressamente na ementa que o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o último recurso em razão do seu efeito obstativo, de modo que se trata de matéria preclusa (art. 505, CPC)”. O Juízo de origem, ato contínuo, determinou “o retorno dos autos à contadoria unicamente para que haja a atualização do valor homologado no ID 57698526”. Ademais, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de condenação da parte executada, ora agravada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que “houve equívoco por ambas as partes” em relação ao real valor do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 36720792), o agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada violaria o teor do título judicial, sobretudo o teor da decisão proferida no AResp n. 1.933.507/DF, que teria “fixado o termo inicial dos juros no primeiro trânsito em julgado”, qual seja, 24/5/2019. Diz que a “Decisão de ID 57698526 (citada na Decisão Agravada) homologa os cálculos de ID 57257485, os quais tem o termo inicial dos juros o dia 16/12/2019, conforme se lê do ID 57257485”. Ressalta que “a Decisão Agravada, ao determinar a simples atualização dos cálculos de ID 57698526 sem qualquer ressalva, especialmente, sem determinar a incidência de juros na forma como restou decidido no Acórdão de julgamento do Recurso Especial acima citado, malferiu a norma contida no art. 105, inc. III da Constituição Federal afastando a incidência da jurisdição da instância Especial sobre o Juízo em que fora prolatada a Decisão Agravada”. Entende cabível, ainda, a condenação da parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a parte agravada “vem tumultuando o processo com cálculos falsos e manifestações infundadas com fim evidentemente protelatório, postura absolutamente incompatível com a boa-fé processual”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, que o termo inicial dos juros de mora da verba honorária observe a data de 24/5/2019. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com subsequente confirmação da medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 36789583). O Juízo de origem oficiou ao ID 37362354, comunicando a superveniente prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0736449-14.2018.8.07.0001), conforme ofício de ID 37362354. A parte dispositiva da r. sentença foi assim redigida: “Ciente da interposição de agravo de instrumento. Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Prestem-se as informações, acaso solicitadas. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por SOLIKER ENERGIA S.A. e ARIEL GOMIDE FOINA em face de LUX MATER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e MAURICIO DE MELO PASSOS, partes qualificadas. No curso da fase executiva, a parte executada efetuou o depósito de R$ 75.895,21 (id 54940244), referente aos honorários sucumbenciais, sem considerar o pagamento integral da multa, bem como o depósito de R$ 3.285,83 (id 54944148), a fim de quitar o valor remanescente da multa, conforme esclarece na petição id 54940243. Por sua vez, os cálculos id 57257485 que apuraram quitação do débito, foram homologados na decisão id 57698526. O cálculo id 127531785 retifica a conta homologada, contudo mantém a conclusão de quitação do valor perseguido. Com efeito, a retificação do cálculo teve por escopo corrigir o valor do pagamento a maior, de modo que se deve reconhecer a quitação do valor ora perseguido pela parte credora, bem como o pagamento a maior no importe de R$ 3.406,79. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Expeça-se alvará de levantamento em favor daparte executada no valor pago a maior, qual seja, R$ 3.406,79. O saldo remanescente, por sua vez, deverá ser liberado mediante expedição de alvará em favor da parte credora. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Comunique-se a sentença à Eminente Relatora do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” É assente na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora